Tribunal: STF
Processo: ADI 1879
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-17
Data de publicação: 2004-11-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 657/1996 DO
ESTADO DE RONDÔNIA, ARTS. 1º; 2º; 3º; 4º; 5º; 6º, CAPUT E PARÁGRAFO
ÚNICO; 7º; 8º; 25; 26; 27; 28, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO; 29; 30 E 46.
 COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO PARA A DEFINIÇÃO DOS CRIMES DE
RESPONSABILIDADE.
Aplicação da Súmula 722.
Ação julgada
procedente.